Tribunal: TJMT
Processo: 0004809-05.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0004809-05.2018.811.0007
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO: L. S. DA S. I. Representada por Josiane Diniz da Silva
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Alta Floresta, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de Tutela Específica No 0004809-05.2018.811.0007 – Código 171729, julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Determinei o sobrestamento do feito no ID. No 73803967, tendo em vista o Tema 1058.
Revogo a decisão que sobrestou os autos de ID. No 73803967, uma vez que foi lançado equivocadamente.
Sendo assim, devolvam-me os autos conclusos para julgamento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora